Tribunal: TJPA
Processo: 0803299-33.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803299-33.2022.8.14.0060

APELANTE: ELIEZER NICOLAS DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTIGOS 157,
§
2º, VII E 157, §2º, VII, C/C 14, INC. II E 70 TODOS DO CPB. RECURSO DA DEFESA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA.
QUANTUM
AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS VALORADOS COM MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PERSONALIDADE QUE NÃO PODE SER VALORADA NEGATIVAMENTE COM FULCRO EM PROCESSOS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. BIS IN IDEM NA APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou um vetor judicial como desfavorável para o primeiro crime de roubo, qual seja, a personalidade, e dois vetores judiciais como desfavoráveis para o segundo crime de roubo, personalidade e circunstâncias do crime. Todavia, em ambas as situações o vetor referente à personalidade foi valorado com fundamento equivocado, uma vez que processos criminais em curso não podem servir de parâmetro para esse fim, bem como ocorreu bis in idem na apreciação do uso de faca tanto para apreciar negativamente as circunstâncias do delito como para fazer incidir a majorante do inc. VII do §5º do art. 157 do CP.

2. A atenuante da confissão espontânea não pode incidir no cálculo das reprimendas, uma vez que a pena base foi imposta no mínimo legal.

3. PENAS APLICADAS.

Quanto à
VÍTIMA RAMON SANTOS:
Considerando que nenhuma circunstância judicial militou contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Há, no caso, uma causa atenuante, qual seja, a do art. 65, III, “d”, do CPB, pois o agente confessou espontaneamente a prática do delito, que deixa de ser aplicada pelo fato da pena base ter sido imposta no mínimo legal. Não existem causas de diminuição de pena. Há, porém, a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, VII, do CPB (uso de arma branca). Assim, majoro a pena anterior em 1/3, alcançando a pena final de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente. Quanto à
VÍTIMA GUILHERME MOTA: c
onsiderando que nenhuma circunstância judicial militou contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Há, no caso, uma causa atenuante, qual seja, a do art. 65, III, “d”, do CPB, pois o agente confessou espontaneamente a prática do delito, que deixa de ser aplicada pelo fato da pena base ter sido imposta no mínimo legal.
Existe, pois, uma causa de diminuição da pena, por tratar-se de crime tentado (art. 14, II, do CPB). Assim, as penas ficam reduzidas em 1/3 (um terço, pois tratou-se de tentativa cruenta, equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias multa, atingindo o valor de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa
. Há, porém, a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, VII, do CPB (uso de arma branca). Assim, majoram-se as penas anteriores em 1/3, correspondentes a 10 (dez) dias de reclusão e 02 (dois) dias multa alcançando a
pena final de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 09 (nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.
CONCURSO FORMAL:
Considerando que o réu praticou, com uma só conduta, dois crimes de mesma natureza, mas com penas diversas, aplico-lhe somente a mais grave delas com aumento de 1/6, equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa,
ex vi
do
artigo 70 do CPB
, totalizando a pena definitiva em
6 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. VII e 157, §2º, inc. VII c/c 14 e 70, todos do CP, as penas de 6 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ELIEZER NICOLAS DE OLIVEIRA COSTA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática dos crimes do art. 157, §2º, VII do CP em relação à vítima Ramon Santos e art. 157, §2º VII c/c art. 14, II ambos do CP em relação à vítima Guilherme Mota, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer a reforma da dosimetria, reduzindo-se a pena base de ambos os crimes de roubo para seu mínimo e após ser aplicada a atenuante da confissão reduzindo-se esta para aquém do mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para que haja a reanálise da dosimetria.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que no dia 27 de novembro de 2022, por volta das 12:40h, Ramon Santos Souza estava em seu estabelecimento comercial denominado “Mercadinho Sousa”, localizado na Rua do Coqueiro, Vila Forquilha, no município de Tomé-Açú, quando foi surpreendido pelo apelante que, portando uma faca e uma chave de fenda, anunciou o assalto e manteve a vítima Guilherme Mota Gomes, que estava no interior do mercadinho, como refém. Temendo pela vida de Guilherme, Ramon entregou para o apelante o valor de R$ 96,00 (noventa e seis reais) que estava dentro do caixa. Após, o recorrente exigiu que Guilherme lhe entregasse as chaves de sua motocicleta, ocasião em que este reagiu na tentativa de se soltar, tendo sido lesionado com um golpe de faca que lhe atingiu as costas (um pouco abaixo do pescoço).

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a reanálise da dosimetria. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“DOSIMETRIA DA PENA PARA O DELITO COMETIDO EM FACE DA VÍTIMA RAMON SANTOS:

Analisando as circunstâncias dos art. 59 do Código Penal, tenho que a
culpabilidade
é normal, própria ao delito; não registra
antecedentes
, contudo apresenta outros procedimentos criminais em seu nome, conforme certidão ID Num. 82601420 dos autos, a indicar
personalidade
propensa à delinquência;
Conduta social
não aferida adequadamente nos autos;
Motivos

próprios dos crimes contra o patrimônio, representados pela busca de proveito econômico fácil, em detrimento do alheio;
Circunstâncias
e
consequências
são normais do delito;
comportamento da vítima
: não concorreu para o crime.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e multa de 45 (quarenta e cinco) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Há, no caso em tela, uma causa atenuante, qual seja, a do art. 65, III, “d”, do CPB, pois o agente confessou espontaneamente a prática do delito. Assim, reduzo em 09 (nove) meses a pena anteriormente aplicada, atingindo o valor de 4 (quatro) anos de reclusão e multa de 40 (quarenta) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente. Não existem agravantes.

Não existem causas de diminuição de pena. Há, porém, a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, VII, do CPB (uso de arma branca). Assim, majoro a pena anterior em 1/3, alcançando a
pena final de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa de 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

DOSIMETRIA DA PENA PARA O DELITO COMETIDO EM FACE DA VÍTIMA GUILHERME MOTA:

Analisando as circunstâncias dos art. 59 do Código Penal, tenho que a
culpabilidade
é normal, própria ao delito; não registra
antecedentes
, contudo apresenta outros procedimentos criminais em seu nome, conforme certidão ID Num. 82601420 dos autos, a indicar
personalidade
propensa à delinquência;
Conduta social
não aferida adequadamente nos autos;
Motivos

próprios dos crimes contra o patrimônio, representados pela busca de proveito econômico fácil, em detrimento do alheio;
Circunstâncias
são desfavoráveis, pois não somente utilizou-se da arma branca para ameaçar como chegou a lesionar a vítima;
consequências
não são desfavoráveis, pois a vitima não conseguiu de fato subtrair os bens da vítima, bem como a vítima não ficou com sequelas do ato delituoso;
comportamento da vítima
: não concorreu para o crime.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa de 50 (cinquenta) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Há, no caso em tela, uma causa atenuante, qual seja, a do art. 65, III, “d”, do CPB, pois o agente confessou espontaneamente a prática do delito. Assim, reduzo em 09 (nove) meses a pena anteriormente aplicada, atingindo o valor de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e multa de 45 (quarenta) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente. Não existem agravantes.

Há, no caso em tela, uma causa de diminuição da pena, por tratar-se de crime tentado (art. 14, II, do CPB). Assim, reduzo a pena anteriormente aplicada em 1/3, atingindo o valor de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e multa de 30 (trinta) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente. Não existem agravantes. Há, ainda, a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, VII, do CPB (uso de arma branca). Assim, majoro a pena anterior em 1/3, alcançando a
pena final de 4(quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e multa de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

CONCURSO FORMAL:

Considerando que o réu praticou, com uma só conduta, dois crimes de mesma natureza, mas com penas diversas, aplico-lhe somente a mais grave delas com aumento de 1/6, com força no
artigo 70 do CPB
, totalizando a pena definitiva em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e multa de 61 (sessenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.”

Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou um vetor judicial como desfavorável no primeiro crime de roubo consumado (personalidade do agente) e 02 vetores judiciais como desfavoráveis no segundo crime de roubo tentado (personalidade do agente e circunstâncias do crime).

Com relação a fundamentação exarada no momento da circunstância judicial nos dois crimes (personalidade do agente), esta encontra-se equivocadamente fundamentada, uma vez que processos criminais ainda em curso não constituem motivação idônea para a valoração negativa desse vetor, conforme a Súmula nº 444 do STJ.

Outrossim, restou evidenciado que o juízo de piso valorou negativamente, no segundo crime de roubo e de forma incorreta as circunstâncias do crime, pois mencionou o uso da faca para valorar negativamente a circunstância judicial e para reconhecer a incidência da respectiva majorante na terceira fase da dosimetria, ocorrendo dessa forma bis in idem, merecendo ser reparada apenas nesta parte.

Nova dosimetria
da pena, se impõe para ambos os delitos.

DOSIMETRIA DA PENA PARA O DELITO COMETIDO EM FACE DA VÍTIMA RAMON SANTOS:

Considerando que nenhuma circunstância judicial militou contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Há, no caso, uma causa atenuante, qual seja, a do art. 65, III, “d”, do CPB, pois o agente confessou espontaneamente a prática do delito, que deixa de ser aplicada pelo fato da pena base ter sido imposta no mínimo legal.

Não existem causas de diminuição de pena. Há, porém, a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, VII, do CPB (uso de arma branca). Assim, majoro a pena anterior em 1/3, alcançando a pena final de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

PARA O DELITO COMETIDO EM FACE DA VÍTIMA GUILHERME MOTA

Considerando que nenhuma circunstância judicial militou contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Há, no caso, uma causa atenuante, qual seja, a do art. 65, III, “d”, do CPB, pois o agente confessou espontaneamente a prática do delito, que deixa de ser aplicada pelo fato da pena base ter sido imposta no mínimo legal.

Existe, pois, uma causa de diminuição da pena, por tratar-se de crime tentado (art. 14, II, do CPB). Assim, as penas ficam reduzidas em 1/3 (um terço, pois tratou-se de tentativa cruenta, equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias multa, atingindo o valor de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa.

Há, porém, a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, VII, do CPB (uso de arma branca). Assim, majoram-se as penas anteriores em 1/3, correspondentes a 10 (dez) dias de reclusão e 02 (dois) dias multa alcançando a
pena final de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 09 (nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

CONCURSO FORMAL:

Considerando que o réu praticou, com uma só conduta dois crimes de mesma natureza, mas com penas diversas, aplico-lhe somente a mais grave delas com aumento de 1/6, equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa,
ex vi
do
artigo 70 do CPB
, totalizando a pena definitiva em
6 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para condenar o apelante pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. VII e 157, §2º, inc. VII c/c 14 e 70, todos do CP, as penas de 6 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/12/2023